Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-35.2021.8.11.0040
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000033-35.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIO SCHIEFELBEIN - CPF: 411.328.901-87 (APELANTE), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ANDREA CHRISTINA DE MELO BAISE - CPF: 004.059.759-88 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E RECONHEÇEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO CRIME IMPUTADO A ELIO SCHIEFELBEIN, FICANDO PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO RECURSAL.
E M E N T A

“APELAÇÃO
CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.
129, §
9º, do Código Penal,
03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO
– RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA –
LAPSO TEMPORAL, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, SUFICIENTE PARA ENSEJAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA –
PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE
–
PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO RECURSAL.

In Casu, entre a data do recebimento da denúncia que se deu em
16/03/2021

até a prolação da sentença condenatória em
01/07/2024.
Foi ultrapassado 03(três) anos e 03(três) meses e 15(quinze) dias sem o legítimo exercício do jus puninendi por parte do Estado. Assim, deve ser
declarada
extinta a punibilidade do agente em relação ao crime do art. 129, § 9º, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição retroativa, se transcorrido o prazo prescricional descrito no
art
. 109, VI, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
ELIO SCHIEFELBEIN
,
em relação aos termos da decisão de mérito proferida pelo Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal nº 1000033-35.2021.8.11.0040), que o condenou pela prática de crime tipificado pelo artigo 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, (sentença – Id. 244642231).

Inconformada com os termos da sentença, a defesa interpôs recurso de apelação

(Id.250564689).

Em suas razões, em sede

preliminar, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e a consequente extinção da punibilidade do apelante, nos termos dos artigos 109, inciso VI, E 110, ambos do Código Penal.

No mérito, persegue a absolvição, sustentando a

ausência de lastro probatório mínimo para a condenação.

(Id. 250564689).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, requer seja conhecido o recurso de apelação interposto por Elio
SCHIEFELBEIN, por ser próprio e tempestivo e, seja acolhida a preliminar de prescrição e extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
(Id. 252193191).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Dr. (a) Ana Cristina Bardusco Silva,

manifestou-se pelo

conhecimento e provimento do recurso, com o

reconhecimento da ocorrência da prescrição retroativa e, como consequência, que seja declarada extinta a punibilidade do Apelante, com prejuízo a análise do mérito recursal.

(Id. 26072961),

assim sintetizando:

Sumário: APELANTE condenado pela prática do crime de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar. I rresignação defensiva – preliminar de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa e, no mérito a absolvição do apelante pelo crime do art 129, § 9°, do código penal. – Viabilidade do acolhimento da preliminar - decurso de prazo superior há 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória – extinção da punibilidade – mérito recursal prejudicado. Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025